Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022637-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), OSMANO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 022.715.781-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS- (IMPETRADO), MARINEIZ GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 029.560.431-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. ameaça, descumprimento de medidas protetivas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Medida cautelar de monitoramento eletrônico. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que condenou o paciente por ameaça, descumprimento de medidas protetivas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão, 25 (vinte e cinco) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como manteve o monitoramento eletrônico, visando a suspensão da medida.

II. Questão em discussão

Manutenção do monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

1.
A
necessidade de assegurar o cumprimento de medidas protetivas, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, justifica o monitoramento eletrônico.

2. As ameaças de morte proferidas pelo paciente por mensagens, somadas à apreensão de espingarda em sua posse e à demonstração de desprezo pelo sistema judicial, reforçam a necessidade da manutenção da medida cautelar.

3. O
Juízo singular não está vinculado à manifestação favorável do Ministério Público pela revogação de medida cautelar, consoante entendimento do c. STF e c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico quando ela está devidamente fundamentada na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

2. Impõe-se manter a cautelar quando proporcional, adequada à gravidade dos fatos e compatível com o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 5o; CP, arts. 59, 68 e 69; CP, art. 147, § 1o; Lei 11.340/06, art. 24-A; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 198636/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024; STJ, RHC 114705/SE, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 8.10.2019; STF, HC 203.208 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 30.8.2021; STJ, HC 686272/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022; TJMT, N.U 0000538-04.2018.8.11.0087, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.5.2022; TJMT, HC 1017560-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 3.7.2025; TJMG, HC 1021393-87.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, j. 13.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022637-71.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPINÁPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

PACIENTE(S): OSMANO VIEIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSMANO VIEIRA DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (Pje no 1000034-62.2025.8.11.0110), que o condenou por ameaça, descumprimento de medidas protetivas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com o monitoramento eletrônico - art. 147, § 1° do CP, art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 14 da Lei 10.826, c/c art. 69 do CP - (ID 298578869).

O impetrante sustenta que o Juízo singular
“manteve a medida cautelar em desconformidade com a manifestação”
do ministério público, a caracterizar
“constrangimento ilegal”
.

Requer a concessão da ordem para
“suspender os efeitos da medida de monitoramento eletrônico imposta de ofício, determinando sua imediata retirada”
(ID 298578867), com documentos (ID 298578869 /ID 298578875).

O pedido liminar foi indeferido (ID 299461874).

O Juízo singular prestou informações (ID 299807399).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO, DENTRE ELAS, DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IIMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NÃO VINCULATIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 282, §5o, DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSCOLÓGICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 300471352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.2.2025, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico nos seguintes termos:

“[...] apesar da medida extrema do cárcere ter sido adotada na ocasião do fato, já que houve evidente descumprimento das medidas protetivas de urgências deferidas nos autos de no 1000844-71.2024.8.11.0110, em curto lapso temporal (10 dias do seu deferimento), no momento, após o decurso do prazo até aqui, entendo que pode haver a concessão de cautelar mais branda ao custodiado, devendo ser relevado que o mesmo não ostenta histórico habitual criminal relevante em crimes graves.

O investigado não oferece risco concreto à garantia da ordem pública, especialmente por terem sido custodiadas as armas detidas sob a sua posse, entendendo este Juízo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão, poderão se revelar suficientes no presente momento.

Assim, CONCEDO a liberdade provisória a OSMANO VIEIRA DA CRUZ, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo das medidas já determinadas por ocasião da medida protetiva de urgência nos autos 1000844-71.2024.8.11.0110, a saber:

A) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca do Juízo por prazo superior a 10 (dez) dias, sem autorização judicial;

B) COMPARECIMENTO periódico e mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, endereço e emprego lícito, devendo manter atualizados seus endereços e contatos telefônicos;

C) NÃO SE APROXIMAR da vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, mantendo distância mínima de 200 metros, salvo comprovada desnecessidade das medidas de urgência deferidas nos autos de no 1000844-71.2024.8.11.0110, a ser avaliadas posteriormente nos respectivos autos;

D) MONITORAMENTO ELETRÔNICO; [...]”
(Matheus de Miranda Medeiros, juiz de Direito – PJe no 1000034-62.2025.8.11.0110)

Em 3.7.2025, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal do paciente, dosou as penas e manteve o monitoramento eletrônico nestes termos:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para condenar OSMANO VIEIRA DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 147, §1° do Código Penal, art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ambos na situação do art. 69 do Código Penal, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, caput, do Código Penal. [...]

Presente o concurso material de crimes, as penas de igual reprimenda merecem ser somadas, totalizando, portanto, 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte) e cinco dias-multa. [...]

[...] MANTENHO as cautelares já fixadas, inclusive o monitoramento eletrônico.

Vale salientar que o réu não demonstrou qualquer constrangimento na utilização do aparelho, tampouco informou haver impeditivo para contratação ou reinserção social.

Alega, no entanto, dificuldades na hora de fazer algumas atividades, dizendo que o aparelho o machuca.

Em audiência, não se verifica qualquer justificativa plausível para a retirada, já que a medida vigora a poucos meses e - faço questão de pontuar -, foi aplicada porque o acusado descumpriu medidas protetivas anteriores, além de manter sob sua guarda arma de fogo de forma irregular, restando plenamente possível, adequada e proporcional a utilização do equipamento como modo de restrição menos severa da liberdade.

Desta forma, em que pese o parecer favorável, em audiência, pelo Ministério Público, ouso divergir e INDEFERIR o requerimento da parte ré. [...]”
(Matheus de Miranda Medeiros, juiz de Direito - PJe no 1000034-62.2025.8.11.0110)

O paciente interpôs recurso de apelação criminal (PJe no 1000034-62.2025.8.11.0110).

Pois bem.

A medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta ao paciente, está fundamentada nos registros de descumprimentos reiterados de medidas protetivas e na posse de armas de fogo (PJe no 1000034-62.2025.8.11.0110).

Note-se que o paciente enviou, insistentemente, mensagens à vítima, nas quais a ameaçava de morte [
“vou te matar de faca”
;
“vou te matar rindo”
;
“você pode ir para o inferno que eu te mato”
] e foi preso em flagrante com uma
“espingarda”
(PJe no 1000034-62.2025.8.11.0110).

E mais. O paciente menosprezou o Sistema de Justiça, ao afirmar que as medidas protetivas de urgência
“não adiantam nada”
(PJe no 1000034-62.2025.8.11.0110).

A necessidade de assegurar o cumprimento de medidas protetivas, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, justifica o monitoramento eletrônico (STJ, AgRg no RHC 198636/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 9.9.2024 – p. 12.9.2024; RHC 114705/SE - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE – j. 8.10.2019).

Nessa linha, destacam-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“A manutenção da cautelar não se mostra desproporcional ou arbitrária, pois equilibra a liberdade do paciente com a proteção da integridade física e psicológica da vítima, em observância ao periculum libertatis e à gravidade dos fatos.”

(HC no 1017560-81.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 3.7.2025)

“Observados os requisitos de necessidade para evitar a prática de infrações penais, bem como analisada a adequação da medida de monitoração eletrônica à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado, impõe-se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico para proteção à integridade física e psicológica da vítima.”
(HC no 1021393-87.2024.8.13.0000 – Relator: Desa. Maria das Graças Rocha Santos - j. 13.3.2024)

Noutro giro, o paciente foi condenado por ameaça, descumprimento de medidas protetivas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Com efeito,
“inexiste pertinência na revogação do monitoramento eletrônico se o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena foi com ele harmonizado e inexistem novos elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da sua retirada”

(TJMT, N.U 0000538-04.2018.8.11.0087 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – j. 12.5.2022).

Por sua vez, o Juízo singular
“não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público”
(STF, HC no 203.208 AgR - Relator: Min. Gilmar Mendes - p. 30.8.2021), de modo a caracterizar ilegalidade ou parcialidade.

Igualmente, o c. STJ possui entendimento
de que,
“a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público [...] não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição”
(STJ, HC no 686272/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. 19.4.2022).

Logo, a medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser preservada até o julgamento da apelação criminal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025